Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PROPOSTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. DESCONTO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à instituição bancária a readequação dos valores das parcelas do empréstimo realizado pelo autor, bem como o reembolso dos montantes pagos a maior. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a ré narra ter sido celebrado contrato de empréstimo consignado, tendo o consumidor pleno conhecimento dos valores das parcelas a serem pagas, dos prazos e das condições em geral, inexistindo ilicitude por parte da instituição financeira e, portanto, sendo incabível o dever de ressarcimento de valor ou de indenização por danos morais. Pede também a correção da atualização monetária, para que seja aplicada a taxa Selic. Pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais
3. Na origem, o autor narrou a oferta de um empréstimo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) parcelado em 96 meses, com parcelas mensais no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), realizada por meio de contato telefônico por funcionário do banco recorrente. Relata que ao efetivar o empréstimo recebeu valor menor, na quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e com parcelas em valores maiores, lançadas em 96 vezes, no valor de R$ 649,50, ou seja, houve um acréscimo na parcela de R$ 169,50, gerando o aumento no valor contratado ao final de R$ 16.272,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e dois reais). Em contato com o funcionário, aduz que ele reconheceu erro administrativo na liberação do empréstimo, mas que seria prontamente corrigido. Entretanto, não houve a prometida readequação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de defeito na prestação de serviços bancários e na responsabilidade civil decorrente da eventual falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
9. O Princípio da Boa-fé Objetiva exige, em todas as fases da contratação, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar o exercício dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento de uma, embora formalmente de acordo com as normas contratuais, acabe por significar a quebra de uma legítima expectativa da outra.
10. O art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 dispõe que o correspondente bancário atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
11. Não há questionamento quanto à contratação do empréstimo bancário realizada por correspondente bancário, cingindo a controvérsia em torno do valor das prestações, por violação aos termos da proposta ofertada ao autor, com a concretização de contrato diverso do que fora inicialmente pactuado.
12. Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que houve divergência entre as informações prestadas ao autor quanto ao valor das parcelas do empréstimo (ID 70662725) e a proposta realizada e pactuada, o que revela falha na informação acerca dos serviços ofertados ao consumidor (art. 6, III e V, CDC). Neste ponto, corroboram as alegações do autor os áudios colacionados aos autos, em que fica demonstrado que o funcionário da empresa ré confessa erro no lançamento do valor correspondente à prestação mensal dos descontos no contracheque do autor, a caracterizar violação da boa-fé objetiva e quebra na legítima expectativa contratual (ID 70662709).
13. Diante de todo o contexto fático e probatório, bem como da reconhecida falha na prestação do serviço bancário, tem-se que a readequação do negócio jurídico é medida equânime, preservando, assim, as partes válidas, e atendendo ao princípio da conservação do negócio jurídico, conforme determinado na sentença pelo juiz a quo, com o pagamento de 96 parcelas mensais no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) e o ressarcimento da diferença da parcela descontada no contracheque do autor, no importe de R$ 1.017, pela diferença de R$ 169,50 em cada uma das 6 parcelas pagas.
14. No que tange aos juros de mora, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA e deverão incidir desde a citação, e a correção monetária pelo IPCA deverá incidir desde o efetivo prejuízo (data do primeiro desconto no contracheque). Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas em relação à aplicação dos juros de mora que serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA desde a citação, e a correção monetária pelo IPCA deverá incidir desde o efetivo prejuízo (data do primeiro desconto no contracheque). Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
16. Custas recolhidas pela instituição bancária. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 4.o, I, art. 6o, III e VIII.